Tribunal: TJES
Processo: 5002662-30.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002662-30.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCIO ALVES CORACAO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE NO BOLETO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMANDA. RECURSO PROVIDO.

1. Narra a parte autora que, Julho de 2018, efetuou uma compra de um aparelho celular (Motorola Moto G5 32 GB Ouro), supostamente no site da ré “Magazine Luiza”, pelo valor de R$ 356,44 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos, o qual foi pago mediante boleto bancário. Quitado o valor, o autor informa que aguardou pela entrega do produto no prazo avençado (07 dias úteis), o que restou descumprido, não tendo recebido o produto até a presente data. Nesse cenário, pugna pela condenação da parte requerida à restituição da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a ré
Adyen do Brasil Ltda., a pagar, ao autor, o valor de R$ 356,44 (Trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como

o valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), a título de danos morais.

3. Em se tratando de relação jurídica na qual se sobressai a vulnerabilidade técnica e a hipossuficiência de uma das partes, aplicável ao caso os ditames dados pela legislação consumerista, com o fim mitigar o desequilíbrio contratual que se traduz na esfera jurídico-processual e, assim, promover a facilitação da defesa das partes em juízo. Sob essa perspectiva, a inversão do ônus probatório atua como mecanismo imprescindível, fundamentada sua aplicação nos preceitos do art. 6, inciso VIII do CDC.

4. Todavia, ainda que com a inversão do ônus da prova, a evidência dos autos demonstra que não assiste razão à recorrente, visto que não ressai qualquer falha por si cometida, tendo sido evidenciado nos autos que o autor foi vítima de terceiro fraudador, que se utilizou de anúncio na rede social “Facebook”, criando anúncio que simularia a página da loja supostamente vendedora (“Magazine Luiza”) e promoveu ofertas de produtos a preços bem inferiores, utilizando dos serviços prestados pela empresa recorrente como meio de pagamento.

5. Decerto, não é porque se está diante de uma relação em que incidem as regras protetivas da legislação consumerista que se deve condenar a cadeia de fornecedores do serviço infundadamente por todo e qualquer infortúnio ocorrido com o consumidor, haja vista que ao consumidor cabe, em todas as práticas comerciais, mas, mormente naquelas realizadas por meios outros que não o presencial, em que se está mais propenso a fraudes, agir com diligência, cautela, certificando-se acerca da veracidade das ofertas veiculadas.

6. No caso da utilização de serviços de pagamento pela internet, podem ser citados como exemplos de condutas exigíveis por parte do autor para evitar a fraude em questão, todas ignoradas por este: a) não acessar site da instituição financeira responsável pelo pagamento a partir de link exibido em e-mail (advertência que consta nos sites de quase todas as empresas de e-commerce); b) não se utilizar de links que aparecem com o “anúncios” em ferramentas de busca, mas sim do endereço eletrônico direto da instituição financeira; c) conferir dados no navegador e no site utilizado informações que confiram veracidade ao conteúdo apresentado; e d) em caso de dúvidas, entrar em contato com a instituição financeira por outro meio para que forneça endereço eletrônico confiável para utilização de seus serviços. Por conseguinte, uma vez que a parte autora não adotou nenhuma das cautelas necessárias e condizentes com o seu contexto social para atualização de boleto através da internet, afasta-se o nexo de causalidade entre a suposta conduta lesiva e o dano sofrido.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados.

8. Sem custa e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ante o resultado do julgamento.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.